Tribunal: TJBA
Processo: 8064466-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064466-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMININISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF.
DISTINÇÃO ENTRE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS
DE TELECOMUNICAÇÕES
(COMPETÊNCIA DA UNIÃO) E FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS). FATO GERADOR PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N. 967/2003.
PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTES DO TJBA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, manejada nos autos da execução fiscal n.
8001443-43.2020.8.05.0191, ajuizada com base em certidão de dívida ativa, fundamentada nos artigos 132 a 136 da Lei Municipal n. 967/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se
o Município de Paulo Afonso possui competência para exigir a Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF
quanto ao cumprimento das normas locais concernentes à proteção, utilização e controle do meio ambiente, as quais
não possuem correlação com a fiscalização específica do funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs).

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. C
abe ao Município fiscalizar a instalação das antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal n. 9.472/97.

4.
Nesta toada,
o agravado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, aqui discutida, por meio dos artigos 132 a 136 da Lei Municipal 967/2003.

5.
Desta forma, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235, que se refere especificamente à Lei n. 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (art. 22, IV, CF).

6.
No julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral do STF, restou evidente o entendimento da Suprema Corte no sentido de que se tratava de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), o que pela própria nomenclatura, envolve unicamente as condições técnicas a respeito das antenas e torres de telecomunicações.

7.
In casu
, todavia, a taxa ora cobrada pelo recorrido tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais (uso e ocupação do solo urbano), às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair, ao contrário do que sustentado pela recorrente, a invasão da esfera de competência da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "
É legítima a exigência Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF pelo Município sobre o funcionamento de estruturas de telecomunicações, limitada ao exercício do poder de polícia local, sem invasão da competência federal."

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, 30, incs, I e VIII, e 145, inc. II; CTN, art. 77;
Lei n. 9.472/97, art. 74;
Lei Municipal n. 967/2003, arts. 132 a 136.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-BA - Apelação: 80011824420218050191, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Data de Julgamento: 08/06/2020, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 31/01/2024;
TJ-BA - Apelação: 80589621020218050039, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064466-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLARO S.A. e como agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02